Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1020671-15.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE:
JOSÉ EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA
PACIENTE:
UELIVELTON GONZAGA COSTA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. José Eduardo Rodrigues Felisbino Nogueira, OAB/MT 20.279, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Uelivelton Gonzaga Costa, qualificado, atualmente preso na unidade prisional de Nova Crixás/GO apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que, nos autos de Medida Cautelar NU 1007747-40.2021.8.11.0042 e respectiva Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042, ambos tirados da Operação Fechamento, que apura a prática de crime de organização criminosa, decretou, bem como posteriormente manteve, a prisão preventiva sem justificativa concreta.
De acordo com a inicial, o decreto preventivo padece da devida fundamentação concreta, calcando-se em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração e do clamor público, argumentos inválidos para sustentar a segregação cautelar, exigente do binômio necessidade/utilidade, ausente in casu. De outro lado, sustenta que o paciente é tecnicamente primário, de bons antecedentes, possuindo ocupação lícita e residência fixa, não representando perigo à sociedade ou ao processo.
Alega-se ainda que a autoridade judiciária acoimada de coatora deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ex vi do art. 319 do CPP.
Pede, enfim, a concessão liminar de livramento provisório para que tenham relaxada ou revogada a prisão cautelar despida da fundamentação concreta, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados ids. 109462965 a 109462970.
A distribuição inicial foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Henrique Machado, ids. 109467991 e 109472956.
O termo de pesquisa constante do id. 109502956, apontou a preexistência de feito anterior, ensejador da prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma estabelecida pela Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 109502962 assinala que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
A imputação da prisão preventiva por crime de organização criminosa ao paciente Uelivelton está calcada, sobretudo, na situação pessoal a ele irrogada, não só de pertencer à referida organização criminosa Comando Vermelho, como, também, de realizar a venda de drogas ao usuário final, e, ainda, ser responsável pela “disciplina” na área de atuação a ele conferida, o que se evidenciaria pela presença de registro criminal anterior por homicídio.
“-UELIVELTON GONZAGA COSTA, conhecido no mundo do crime com a alcunha de Babilônia, ocupando o cargo de “espelho” na ORCRIM do CV em Barra do Garças. Sua função é traficar droga ao usuário final, cujo produto é adquirido dentro dos escalões da ORCRIM. Também é responsável pela aplicação de 'salve disciplinar' (id. 56572914 – Pág. 29/34). Além disso, ele possui registro criminal, pela suposta prática do crime de homicídio (7075-65.2014.8.26.0272)” [decisão no id. 109462968, p. 14].
É possível, por conseguinte, que o grupo criminoso enfocado, considerado em sua unidade, esteja sendo acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram. A função do “Disciplina” [imputada ao paciente], de acordo com as inferências aqui trazidas, seria justamente a de dar cumprimento às determinações superiores, espalhando assim, ameaças, lesões corporais, torturas e homicídios.
Nessa esteira, nesta análise preambular, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Disciplina” do agente, ou seja, de soldado do crime, espalhando assim, ameaças, lesões corporais, torturas e homicídios.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Além disso, ao que consta da decisão atacada, trata-se de pessoa com registro criminal anterior relacionados a fato grave, o que reforça, ao menos nesta fase ambulatorial, o aspecto de periculosidade subjetiva, ex vi do Enunciado n. 6/TCCrReun/TJMT.
Assim, pelos fundamentos que ora reitero, e sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada, reservando a cláusula rebus sic stantibus caso haja alteração do quadro fático inaugural.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
“7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator